Tribunal: TJES
Processo: 5027281-66.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5027281-66.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON NASCIMENTO VALLADAO DE ASSIS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E AO RESPEITO AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO EXEQUENTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por
servidor público estadual
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos de
cumprimento individual de sentença coletiva nº 0006008-38.2016.8.08.0000
proposto em face do
Estado do Espírito Santo
, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC/2015, diante da
inexistência de título executivo exigível
. O apelante pleiteia o reconhecimento da exigibilidade do título judicial oriundo do mandado de segurança coletivo e o consequente pagamento retroativo das diferenças remuneratórias relativas à promoção funcional de 2015, no período compreendido entre março/2016 e agosto/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões em discussão
: (i) definir se o título executivo judicial oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 é
exigível
para fins de execução individual de valores retroativos; (ii) estabelecer se a
condição suspensiva de disponibilidade financeira e de observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal
se aplica também à via judicial de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O título executivo judicial proveniente do Mandado de Segurança Coletivo reconhece o direito funcional dos servidores à promoção relativa ao ciclo de 2015, porém
condiciona o efetivo pagamento
à comprovação de
disponibilidade financeira e margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal
, conforme o art. 20, II, “b”, da
Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
e o julgamento dos
Embargos de Declaração no MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000
.

4. A
condição suspensiva
integra o próprio comando judicial transitado em julgado, de modo que
a obrigação de pagar não nasce pura e simples
, dependendo de evento futuro e incerto: a demonstração técnica, pela Administração Judiciária, de que o pagamento integral não ultrapassa o limite prudencial de gasto com pessoal.

5. O exequente não produziu prova da satisfação dessa condição, ônus que lhe incumbia conforme o art. 798, I, “c”, do CPC/2015, o que inviabiliza a exigibilidade do crédito e justifica a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC).

6. O
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ
, que afasta os limites da LRF em hipóteses de pagamento por precatório, não se aplica à espécie, pois o cerne da discussão não é a modalidade de pagamento, mas sim a
condição de exigibilidade prevista no próprio título judicial
.

7. O
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar a
ADI nº 5606
, declarou a constitucionalidade do art. 1º da
Lei Estadual nº 10.470/2015
, que suspendeu os efeitos financeiros das promoções funcionais do Poder Judiciário capixaba, fixando tese no sentido de que tal suspensão
não viola direito adquirido nem a irredutibilidade de vencimentos
, o que reforça a validade das condicionantes impostas no acórdão coletivo.

8. A demonstração posterior de que o Poder Judiciário Estadual passou a respeitar os limites da LRF a partir de 2018
não retroage
para tornar exigíveis os valores referentes ao período anterior (março/2016 a agosto/2018), ante a ausência de prova de dotação orçamentária específica e de impacto financeiro.

9. Ausente comprovação do atendimento das condicionantes fixadas no título exequendo,
não se aperfeiçoa a exigibilidade da obrigação
, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o processo executivo individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento individual de sentença coletiva somente é possível se demonstrado o atendimento das condições de exigibilidade expressamente fixadas no título executivo. 2. A obrigação de pagar valores retroativos oriundos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 depende da comprovação de disponibilidade financeira e de margem segura inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que a ausência de comprovação dessas condições torna inexigível o título e inviabiliza a execução individual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Rememoro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Edson Nascimento Valladão de Assis
contra a r. sentença (ID 9373397) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 9373404, que, nos autos do
cumprimento individual d
a
sentença coletiva

nº 0006008-38.2016.8.08.0000
proposta em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma dos arts. 485, inciso IV, e 803, inciso I, do CPC/2015, em virtude da inexistência de título executivo que justificasse a propositura da demanda executiva.

A controvérsia central do presente recurso, conforme bem delineado, cinge-se em aferir a exigibilidade do título executivo judicial oriundo do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, para a cobrança de valores retroativos referentes à promoção funcional do apelante no período compreendido entre março de 2016 e agosto de 2018.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, se pronunciou pelo
provimento do recurso de apelação cível, a fim de
reformar
a sentença objurgada
para reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial
e, com isso, possibilitar a retomada do processo executivo, sob o fundamento que a condição suspensiva relativa à disponibilidade orçamentária, aposta no acórdão coletivo, aplicar-se-ia apenas ao pagamento na via administrativa, e não à execução judicial via precatório, a qual estaria excepcionada dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça, no que
foi acompanhado
pelo preclaro
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
.

Contudo, após detida análise dos autos e do título que fundamenta a pretensão executória, com a devida vênia ao judicioso voto proferido pelo eminente Relator,
ouso inaugurar divergência para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo exequente
, pois a minha compreensão é a de que a sentença objurgada, ao extinguir o feito por inexigibilidade da obrigação, conferiu a correta solução à lide, em estrita observância aos limites objetivos da coisa julgada,
consoante reiteradamente tenho asseverado em casos semelhantes apreciados por esta colenda Câmara Cível
.

Depreende-se dos autos que o exequente, ora apelante, é servidor efetivo do Poder Judiciário do Estado do Espírito, ocupando o cargo efetivo de Analista Judiciário – AJ – Direito (ID’s 9372827 e 9372828) e, em conformidade com a Constituição da República (art. 39, § 2º, da CF/88) e com a Lei Estadual nº 7.854/2000 (art. 13), que à época era a legislação vigente para regulamentar o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário Estadual, fazia jus a participar dos processos de promoção, respeitados os períodos aquisitivos, para obter a progressão funcional, os quais deveriam ser deflagrados pela Administração Judiciária no mês de julho de cada ano.

Ocorre que, em virtude da crise fiscal que assolou o Poder Judiciário capixaba, a Administração desta Corte de Justiça, após implementar a promoção dos servidores em relação ao processo referente ao ciclo 2015 e determinar o seu pagamento retroativo a 1º/07/2015 (Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015) [ID 9373387], entendeu prudente invalidar os referidos atos administrativos por meio do Ato nº 1506/2015, como política de austeridade econômica e para evitar a necessidade de exoneração de servidores em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, diante da superação dos limites de despesa com pessoal.

Diante deste cenário, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Estadual (Sindijudiciario) impetrou o mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, no qual obteve ordem mandamental do egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício
“
para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
sendo esta a sentença coletiva que
o
servidor apela
nte
pretende executar individualmente.

Muito embora
o
servidor apela
nte
tenha apresentado a
desistência de seguir no bojo da execução coletiva daquele julgado, o que, em tese, o permitiria formular o cumprimento individual daquele sentença, o atento exame do caderno processual revela a
impossibilidade de se aferir a exigibilidade do mencionado título executivo judicial coletivo
para cobrança dos valores atrasados que lhe foram reconhecidos por ocasião da promoção de servidores do ano de 2015, a teor do Ato Normativo n° 1232/2015.

O cerne da questão não reside na modalidade de pagamento do débito (se administrativo ou por precatório), mas na verificação de uma
condição suspensiva
expressamente consignada no dispositivo do título executivo judicial, que afeta a própria constituição da exigibilidade do crédito para o período vindicado.

É verdade que, na hipótese em questão, que envolve a promoção de 2015, o acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, ao contrário de outros impetrados posteriormente pela entidade sindical envolvendo processos de promoções futuros dos substituídos, não determinou que fosse iniciado aquele processo de progressão na carreira dos servidores do PJES, mas restabeleceu os efeitos dos atos administrativos que já tinham autorizado a progressão dos servidores, com observância dos padrões que alcançaram após terem seus títulos examinados pelo órgão competente, e, por isso, expressamente ordenou que os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento desta ilegalidade (revogação dos atos) seriam a partir da impetração daquele
writ
, mas
condicionado o efetivo pagamento

“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

Dessa forma, o acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa
“margem segura”
e de que forma tal fato poderia ser comprovado, vejamos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
(...)
“tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”
. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão
“para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Como se vê, a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do
art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu
o
exequente apela
nte
, tornando inviável o processamento do feito executivo, que
corretamente foi
extinto pel
o
julgador monocrátic
o
com base no
s
art
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

A
obrigação de pagar os valores retroativos não nasceu pura e simples,
pois

s
ua eficácia foi submetida a um evento futuro e incerto: a demonstração, por cálculo da própria Administração
Judiciário
, de que o pagamento da totalidade dos débitos a todos os servidores beneficiados não implicaria a superação do limite prudencial de gastos com pessoal. A execução deve guardar fidelidade absoluta ao título que a ampara, sob pena de violação à coisa julgada
(art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015)
,
à preclusão
e ao princípio da segurança jurídica
. Não é dado ao intérprete, na fase de cumprimento, ignorar ou reinterpretar as condições expressamente estabelecidas no comando sentencial transitado em julgado. A condição foi imposta ao
“efetivo pagamento”
, de forma genérica, não havendo no título
nenhuma
distinção que autorize a conclusão de que ela se aplicaria apenas ao pagamento administrativo e não àquele realizado por via judicial.

Não se trata, com o devido respeito ao entendimento divergente, de opor genericamente a
Lei de Responsabilidade Fiscal
a um direito subjetivo já constituído de forma incondicional. Trata-se, ao revés, de observar um requisito de exequibilidade que integra o próprio título judicial.

É verdade que, d
e acordo com o disposto no
art. 515,
inciso
I, c/c art. 783,
ambos
do
Código de Processo Civil
1
,
e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça
2
,
o acórdão
lavrado
nos autos do
m
andado de
s
egurança
nº
000608-38.2016.8.08.0000
deve ser considerado
título executivo judicial
revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.
Todavia
,
os limites objetivos da coisa julgada,
restringem os atributos do referido título executivo judicial
exclusivamente
à obrigação de
pagar
imposta ao Chefe do Poder Judiciário
os efeitos financeiros
d
a
progressão na carreira dos servidores do PJES relativo
s
ao ano de 20
15
,
caso sejam apresentados
“cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
, ônus do qual não se desincumbiu
o
servidor apela
nte
nesta demanda.

Em que
pese

o
apela
nte
, n
a condição de servidor substituíd
o
pelo ente sindical naquele processo coletivo, p
ossu
a
legitimidade
ad causam
para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009),
o seu interesse de agir estaria
circunscrito
aos limites da coisa julgada formada naquele
decisum
, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que
implementasse os efeitos financeiros da progressão na carreira obtida no processo de promoção de 2015
,
caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no
mandamus
coletivo a partir da comprovação que a despesa gerada com o pagamento de todos os servidores beneficiados com aquela progressão não implicasse extrapolação dos limites de despesa com pessoa previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, até prova em contrário, não ocorreu.

Não se nega a possibilidade que o exequente apelante obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelado não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pelo recorrente.

Não desconheço que o servidor apelante demonstrou nestes autos, por meio dos Relatórios de Gestão Fiscal, que a partir de 2018 o Poder Judiciário capixaba logrou êxito em tornar a observar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei nº 101/2000), entretanto isto, por si só, não é suficiente para comprovar a condicionante imposta no título executivo judicial coletivo, o qual exige para possibilitar a sua exigibilidade a demonstração que a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias retroativas de todos os servidores beneficiados no processo de promoção de 2015 não implicará numa nova superação daqueles limites de despesa com pessoal, elemento probatório este não produzido neste processo individual, inviabilizando o cumprimento de sentença individual.

No escopo de afastar qualquer dúvida a este respeito, transcrevo trecho da decisão proferida pelo então Exmo. Des. Presidente deste egrégio Sodalício no qual explicita expressamente que existe dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo prospectivamente a partir de outubro de 2018, vejamos:

(...) A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito (...).

É possível extrair da referida decisão do Chefe do Poder Judiciário capixaba que não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018, porquanto o relatório apresentado à administração do Eg. Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento e de forma prospectiva, de forma que o fundamento da autorização para implementação da segurança concedida não contempla expressamente o período anterior, apenas assegurou à administração que a condição imposta no título estava satisfeita a partir daquele momento.

Como não há nos autos nenhuma prova que demonstre a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 (impetração do MS Coletivo) e outubro de 2018, isto é, que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias obtidas com a promoção do ano de 2015 para todos os servidores beneficiários não implicará superação do limite de despesa com pessoal e que há dotação orçamentária para tanto, resta inviável reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial.

É importante ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal
,
contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
3
, no julgamento da
ADI nº 5606
, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que
“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
. No caso em questão as condicionantes que foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº
000608-38.2016.8.08.0000
para implementação do pagamento retroativo dos efeitos financeiros do processo de promoção de 2015 não foram demonstradas nesta demanda individual proposta pelo servidor apelante,
descortinando
a necessidade de
preservar
a sentença objurgada
que
extingui
u
o processo executivo individual por ausência de exigibilidade do título executivo judicial
, na forma dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

O Supremo Tribunal Federal legitimou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba de 2015, de forma que, somente após implementada a condição disposta tanto no título executivo judicial coletivo quanto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, é que o servidor beneficiado com a progressão na carreira daquele processo terá condição de solicitar a exigibilidade daquele acórdão coletivo, o que, por ora, não foi demonstrado neste feito individual.

Muito embora não desconheça a existência de pronunciamentos em sentido diverso nesta Corte de Justiça, filio-me ao posicionamento que a ausência de prova a respeito da condicionante imposta no título executivo judicial obsta a execução individual do acórdão coletivo lavrado no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, corrente esta que tem sido agasalhada pela maioria dos integrantes desta Corte de Justiça, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E À MARGEM SEGURA PARA ATENDIMENTO AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo executivo por ausência de comprovação das condições de exigibilidade do título executivo judicial decorrente de Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção funcional de servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para o ano de 2015, cujo efetivo pagamento foi condicionado à disponibilidade financeira e ao respeito aos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal ( LRF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação adequada; e (ii) determinar se o título executivo judicial pode ser exigido na ausência de comprovação das condições impostas para sua execução, especialmente quanto à demonstração de disponibilidade financeira e margem segura conforme previsto na LRF.
III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença impugnada não é nula, pois houve motivação suficiente ao julgar a inexistência de cumprimento das condicionantes impostas pelo título executivo, circunstância que inviabilizou a continuidade da execução. O título judicial exequendo, oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, expressamente condiciona o pagamento das promoções funcionais à demonstração de disponibilidade financeira e de uma margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal, nos termos do art. 20, inciso II, alínea b, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu temporariamente os efeitos financeiros das promoções de servidores, reforçando a validade das condicionantes impostas para a execução. Cabe ao exequente o ônus de demonstrar o cumprimento das condições de exigibilidade do título judicial, conforme disposto no art. 798, I, c, do CPC, ônus que não foi cumprido no caso dos autos, inviabilizando o prosseguimento da execução. A inexistência de comprovação da exigibilidade do título executivo torna inviável o processamento do feito, justificando a extinção do processo executivo com base no art. 485, IV, do CPC/2015.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A execução de título judicial que estabelece condicionantes específicas para a sua exigibilidade depende da comprovação pelo exequente de que tais condições foram cumpridas, sob pena de inviabilidade do processo executivo. O cumprimento das condicionantes de disponibilidade financeira e margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal é requisito indispensável para a exigibilidade do título executivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000.
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50283771920238080024, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, DJ 17/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO – SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – PROMOÇÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PRETENDIDO PAGAMENTO RETROATIVO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelado ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, porém, não foram comprovadas as condições fixadas pelo título exequendo para o pretendido pagamento dos valores retroativos.
2. A implementação da ordem mandamental se deu em razão do parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)”, de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo a agosto de 2018, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo. 3. Conforme já decidido por esta Corte, para o pagamento pretendido, faz-se mister a “prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 24/07/2024). 4. Sem a comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, deve ser acolhida a impugnação para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar,
condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva.
6. Recurso conhecido e provido.
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50287903220238080024, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, DJ 07/10/2024).

Também é válido destacar que a exceção contida nos arts. 19, § 1º, inciso IV c/c art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF, a qual prevê que as despesas decorrentes de decisão judicial serão excluídas do limite de despesa com pessoal de 60% (sessenta por cento) fixado para Estados e Municípios somente se aplica em relação à
“competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”
, isto é, apenas não será contabilizada no período do
“mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores”
.

Portanto, renovando vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo exequente
, a fim de preservar integralmente a sentença objurgada que extinguiu o processo de cumprimento de sentença individual proposto pelo recorrente
.

Com a proposta pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, arbitro o percentual dos honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 2% (dois por cento), considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado nesta instância revisora, e, assim, torno definitiva a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

2
Tema Repetitivo nº 889 do STJ – A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

3
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

O recurso está submetido à sistemática do art. 942 do CPC, em virtude da divergência em relação ao voto do
eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
.

Pois bem. Adianto que, após detida análise,
a
companho
o entendimento di
ssidente

inaugurado pel
a

dout
a

Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, conforme passo a expor.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de apelação cível interposta por
Edson Nascimento Valladão de Assis
contra a r. sentença que, em sede de cumprimento de sentença individual, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

O douto juízo
a quo
acolheu a tese de inexigibilidade da obrigação e extinguiu o processo executivo sem resolução de mérito.

Nesses termos, a controvérsia recursal gravita em torno da exigibilidade da obrigação pecuniária reconhecida no
mandamus
coletivo, notadamente em razão da cláusula expressa do título executivo que condicionou o pagamento dos efeitos financeiros retroativos à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Consoante assentado no acórdão do mandado de segurança coletivo, o pagamento das verbas retroativas decorrentes da promoção dos servidores somente se daria “
à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”.

Trata-se de condição resolutiva externa, cuja verificação antecede o prosseguimento válido da execução individual, sob pena de afronta aos limites objetivos da coisa julgada.

Na linha dos precedentes já consagrados neste Sodalício – inclusive em arestos da 3ª e 4ª Câmaras Cíveis (TJES, Apelação Cível nº 5028790-32.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJES, Apelação Cível nº 5028377-19.2023.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez) – a eficácia da sentença coletiva nos aspectos financeiros está submetida à implementação concreta da condição fixada, devendo o exequente comprovar, por meio de documentação técnica e idônea, o cumprimento da referida condicionante para o período vindicado.

Contudo, embora o apelante defenda a exigibilidade do título, inexiste qualquer elemento concreto que demonstre o implemento da condição estabelecida no título para o período executado, qual seja, de março de 2016 a agosto de 2018.

A simples alegação de que o Poder Judiciário Estadual atingiu novo equilíbrio fiscal em 2018, sem prova técnica correlacionando esse reequilíbrio ao impacto orçamentário das promoções retroativas, não satisfaz o ônus probatório imposto pela alínea
c
do inciso I do art. 798 do CPC, aplicável por analogia.

A exigibilidade da obrigação, nessa hipótese, está suspensa até que sobrevenha prova segura de que os requisitos legais e orçamentários foram efetivamente cumpridos, nos termos da cláusula limitadora constante do próprio acórdão que serve de título executivo judicial.

A dispensa de tal demonstração vulneraria os contornos da coisa julgada material e comprometeria a segurança jurídica.

Não se trata de negar a existência do direito reconhecido na decisão coletiva, mas de reafirmar que a exigibilidade se encontra condicionada por circunstância objetiva expressamente delimitada no título.

Assim, não demonstrado o preenchimento da condicionante, não se configura a exigibilidade da obrigação, inviabilizando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Dessa forma, a sentença que extinguiu o feito por inexigibilidade da obrigação não merece reparos, pois observou a limitação imposta pela própria decisão exequenda, impondo-se a manutenção do reconhecimento da inexigibilidade da obrigação no momento processual examinado.

Do exposto,
com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência instaurada para
negar provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5027281-66.2023.8.08.0024

APELANTE:
EDSON NASCIMENTO VALLADÃO DE ASSIS

APELADOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDSON NASCIMENTO VALLADÃO DE ASSIS em razão da sentença que, nos autos do pedido de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, declarou nula a execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Da alegação de violação ao princípio da motivação dos atos judiciais

O Apelante alega a nulidade da sentença por suposta violação ao dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição da República e art. 489, § 1º, VI, do CPC), ao argumento de que o MM Juiz teria se omitido quanto à análise do Tema 1075/STJ e de fato incontroverso nos autos.

Contudo, a alegação não merece ser acolhida.

O cerne da controvérsia, tal como delimitado na sentença, não reside na aplicabilidade genérica do Tema 1075/STJ - que trata da progressão funcional de servidores públicos e estabelece que o Poder Público não pode negar a progressão quando o servidor atende aos requisitos legais - a todo e qualquer direito funcional, mas, sim, na exata delimitação dos contornos do título executivo judicial que fundamenta a presente execução.

O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na ausência de exigibilidade do título (art.783 do CPC), decorrente do não implemento de condição suspensiva expressamente consignada no acórdão exequendo.

A fundamentação, portanto, mostra-se autônoma e suficiente para sustentar o dispositivo do julgado, não havendo que se falar em omissão invalidante.

A ausência de menção expressa a um precedente invocado pela parte não acarreta nulidade quando o raciocínio jurídico adotado é incompatível com a tese defendida e se sustenta por outros fundamentos.

De igual modo, a alegação de que o Juízo
a quo
não considerou o fato de o Estado ter apresentado cálculos a partir de janeiro de 2018 não macula o julgado. Tal circunstância, ainda que considerada, não altera a premissa central da sentença, sendo que o acerto ou não desta será objeto de análise no julgamento do mérito do presente recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito a alegação de nulidade da sentença

Do mérito

No mérito, a questão devolvida a esta instância revisora cinge-se a perquirir a exigibilidade do título executivo judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, para fins de cobrança dos efeitos financeiros retroativos de promoção funcional no período de março de 2016 a agosto de 2018.

O douto magistrado sentenciante, ao extinguir o feito executivo, partiu da premissa de que a eficácia da obrigação de pagar estaria integralmente subordinada a uma condição suspensiva – a comprovação de disponibilidade orçamentária e fiscal –, cujo implemento não teria sido demonstrado pelo credor para o interregno postulado.

Com a devida vênia ao entendimento adotado na sentença, a solução da controvérsia demanda uma análise mais aprofundada dos limites objetivos da coisa julgada e da própria natureza da condição presente no título.

Impõe-se, para tanto, revisitar o dispositivo do v. acórdão exequendo, que concedeu parcialmente a segurança para:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA . IMPOSSIBILIDADE.
1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2 . Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4 . Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38 .2016.8.08.0000 . 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7.
Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1 .232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
(TJ-ES - MS: 00060083820168080000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 29/09/2016, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 18/10/2016)

Extrai-se do mencionado acórdão uma dualidade de comandos que devem ser harmonizados. De um lado, o título reconhece, de forma categórica e com esteio em Súmula do Pretório Excelso, que os efeitos patrimoniais do direito concedido retroagem à data da impetração. Com efeito, o direito à percepção das diferenças salariais desde março de 2016 foi, portanto, expressamente declarado no julgado, integrando o patrimônio jurídico do servidor. De outro lado, o mesmo dispositivo condiciona o "efetivo pagamento" à observância dos limites fiscais.

A exegese que me parece mais consentânea com a autoridade da coisa julgada e a efetividade da tutela jurisdicional é a de que a referida condição não opera sobre a existência do direito ao crédito retroativo, mas sim sobre a modalidade de sua quitação. É dizer: o Tribunal Pleno, ao sopesar a prerrogativa funcional dos servidores e a imperiosa necessidade de responsabilidade na gestão fiscal, estabeleceu que o pagamento a ser efetuado diretamente pela Administração do Poder Judiciário, em sua dotação orçamentária ordinária, submeter-se-ia à verificação de "caixa".

Todavia, essa condicionante não pode ser interpretada como um óbice intransponível à satisfação do direito, nem como uma autorização para que a Administração se furte,
ad eternum
, ao cumprimento da obrigação pecuniária já constituída judicialmente. A própria fundamentação do aresto, que, como cediço, serve de baliza para a interpretação do seu alcance, anteviu o cenário de eventual indisponibilidade financeira e apontou a solução processual adequada. Colhe-se do voto condutor, da lavra do eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio:

"[...] De outra banda, relembro que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que 'caso inexista disponibilidade orçamentária para o imediato atendimento da ordem, o pagamento deverá ser efetuado mediante regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição do competente precatório' [...]".

À evidência, o título judicial contemplou a hipótese que ora se apresenta: a impossibilidade de pagamento administrativo direto resultaria na necessidade de instauração de um cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública Estadual – pessoa jurídica de direito público a qual o Tribunal de Justiça se vincula –, para pagamento via precatório.

Nesse particular, a execução judicial contra o Estado do Espírito Santo modifica sobremaneira o panorama jurídico-fiscal. O pagamento de débitos judiciais da Fazenda Pública é regido pelo art. 100 da Constituição da República e por legislação específica, não se confundindo com a despesa ordinária de pessoal. O próprio legislador complementar, ao tratar da apuração dos limites de gastos com pessoal, estabeleceu exceções, dentre as quais se incluem as despesas "decorrentes de decisão judicial" (art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar n.º 101/2000).

A matéria, aliás, foi objeto de análise aprofundada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que deu origem ao Tema 1.075, cuja tese firmada é de observância obrigatória (art. 927, III, CPC) e afasta qualquer dúvida remanescente:

"É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000."

Por conseguinte, uma vez ajuizado o cumprimento de sentença, a obrigação de pagar as parcelas retroativas torna-se plenamente exigível, não mais se sujeitando à condição que modulava apenas o pagamento administrativo. O crédito, cuja existência (
an
) e montante (
quantum debeatur
) já foram definidos pelo título, deve ser satisfeito pela via do precatório, em observância ao precedente vinculante supracitado.

Adicionalmente, cumpre salientar que a exigência imposta pelo juízo de primeiro grau, de que o Apelante comprovasse a disponibilidade financeira do Tribunal de Justiça entre 2016 e 2018, representa, na prática, a imposição de uma prova diabólica, ou seja, de produção impossível ou excessivamente onerosa para a parte. A própria decisão que integrou o acórdão coletivo, ao julgar os embargos de declaração, atribuiu à "administração" o ônus de realizar o cálculo do impacto financeiro, o que reforça a inexigibilidade de tal prova por parte do servidor.

Não desconheço que a questão não é pacífica na jurisprudência deste egrégio Tribunal. Contudo, em diversos precedentes tem sido a reconhecida a exigibilidade do título e a procedência da pretensão executória. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta por Fernando César Dente de Araújo e homologou o valor bruto apurado. A controvérsia envolve a execução de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016 .8.08.0000, que determinou o restabelecimento dos efeitos funcionais de atos administrativos de promoção de servidores do Poder Judiciário, com efeitos financeiros a partir da impetração do mandado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se as diferenças financeiras decorrentes das promoções devem ser pagas retroativamente desde a impetração do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a suspensão do trâmite processual com base no Tema 1.169 do STJ, porquanto o título executivo judicial possui parâmetros suficientes para a apuração do valor devido, tornando desnecessária a prévia liquidação . O mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08 .0000 reconhece o direito adquirido às promoções dos servidores do Poder Judiciário estadual, fixando os efeitos financeiros a partir da data da impetração, conforme entendimento expresso no acórdão e na Súmula nº 271 do STF. A exigibilidade dos pagamentos está condicionada à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, porém, tal condição não afasta o direito aos efeitos financeiros retroativos a partir da impetração do mandado de segurança. O acórdão transitado em julgado restabeleceu os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, garantindo a promoção dos servidores e a correspondente repercussão financeira desde março de 2016 até agosto de 2018, quando as parcelas foram incorporadas aos vencimentos dos servidores. Diversos precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corroboram a interpretação de que os efeitos financeiros das promoções decorrentes do mandado de segurança coletivo têm início na data da impetração, não havendo espaço para nova discussão sobre a matéria em sede de cumprimento de sentença . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A suspensão do cumprimento de sentença com base no Tema 1.169 do STJ é desnecessária quando o título judicial apresenta parâmetros claros para a apuração do valor devido . O direito aos efeitos financeiros da promoção dos servidores referente ao ciclo de 2015, reconhecido em mandado de segurança coletivo, inicia-se a partir da impetração. A determinação judicial de pagamento não viola a coisa julgada quando respeitados os parâmetros definidos no título executivo coletivo, inclusive quanto à data de início dos efeitos financeiros. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art . 85, § 11; Lei nº 7.854/2004; Lei Complementar nº 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal); Súmula nº 271 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 790.415/SP, Rel . Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020; TJES, Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8 .08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Tribunal Pleno, j . 29/09/2016; TJES, Agravo de Instrumento nº 5027059-98.2023.8.08 .0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, j. 20/09/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5027794-34 .2023.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel . Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08/08/2024 (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50282066220238080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que homologou o valor da execução relativo a diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional de servidores públicos do Poder Judiciário. A exequente, ora recorrida, requer o pagamento retroativo dessas diferenças desde 02.03.2016 até a implementação da promoção em agosto de 2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida pela apelada, que alega que as razões do recurso replicam argumentos da impugnação à execução; (ii) no mérito, a exigibilidade do título executivo, considerando que o pagamento das diferenças foi condicionado à disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e a retroatividade dos efeitos financeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar de ausência de dialeticidade: A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais são claras quanto à insurgência do apelante contra a sentença que homologou o valor da execução, apontando a falta de comprovação da superação da condição de disponibilidade financeira. O recurso ataca os fundamentos da sentença, não se tratando de impugnação genérica, conforme já decidido por esta Corte em situação semelhante. Mérito: No mérito, o título executivo judicial garantiu a promoção dos servidores com efeitos financeiros retroativos à data da impetração do Mandado de Segurança, condicionando o pagamento à superação da condição de disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites da LRF. Contudo, a condição suspensiva foi superada em 2018 e gera efeitos retroativos, conforme já previsto no título executivo. Não há necessidade de comprovação contínua da disponibilidade financeira para cada mês do período executado. A retroatividade dos efeitos financeiros ao início do período (março de 2016) já está estabelecida no título judicial. Ademais, o pagamento das diferenças pode ser feito por meio de precatório, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ (Tema 1075), sendo esse um mecanismo que dispensa a comprovação de disponibilidade orçamentária imediata. O pagamento via precatório não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que as despesas com precatórios não impactam os limites de despesa com pessoal, conforme previsto no art. 19, §1º, IV, da LRF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado devido à exequente. Tese de julgamento: A ausência de dialeticidade recursal não se configura quando o recurso apresenta de forma clara e objetiva os pontos atacados na sentença. A superação da condição de disponibilidade financeira em 2018 gera efeitos retroativos à data da impetração do Mandado de Segurança, conforme previsto no título executivo judicial. O pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional pode ser realizado via precatório, sem violar os limites fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1º e 2º; CPC, art. 535, § 3º, I; LRF, art. 19, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1075; TJES, Apelação Cível nº 024970162194, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 5014182-4.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 26.03.2024 (TJES, Apelação Cível 5028269-87.2023.8.08.0024, Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 30/01/2025).

Desse modo, a sentença recorrida, ao declarar a nulidade da execução por inexigibilidade do título, incorreu em
error in judicando
, porquanto conferiu à cláusula condicional um alcance mais amplo do que aquele que se extrai de uma interpretação sistemática do julgado e do ordenamento jurídico aplicável à espécie, além de desconsiderar a força vinculante de precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para REFORMAR integralmente a r. sentença e, por conseguinte, reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial.

Determino, assim, o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, nos seus ulteriores termos.

É como voto.